Tribunal: TJDFT
Processo: 0714278-09.2022.8.07.0006
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS. CANCELAMENTO UNILATERAL DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. SUPOSTA AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE ELEGIBILIDADE. NÃO VERIFICADA. VINCULAÇÃO DO TITULAR DO PLANO COM ENTIDADE DE CLASSE. NOTIFICAÇÃO DE RESCISÃO UNILATERAL. NÃO ATENDIMENTO A CRITÉRIO TEMPORAL EXIGIDO PELA NORMA E PELO CONTRATO. MEDIDA INTOLERÁVEL. IMPOSSIBILIDADE DE RESCISÃO DO PLANO DE SAÚDE DURANTE TRATAMENTO MÉDICO CONSUBSTANCIADO EM INTERNAÇÃO DOMICILIAR NECESSÁRIA PARA GARANTIA DA VIDA DO PACIENTE. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. No caso em análise, percebe-se que o autor, ora recorrido, atende prontamente ao critério de elegibilidade indicado pela ré, ora recorrente, como necessário para manutenção da relação jurídica entabulada (Plano de Saúde Coletivo por Adesão), não se mostrando, deste modo, correto ou adequado admitir rescisão unilateral do contrato com base no parágrafo único do art. 18 da RN no 195/2009.
2. Como regra geral, a rescisão unilateral do plano de saúde, por interesse da administradora ou da operadora do Plano, depende do preenchimento de determinados requisitos como, por exemplo, encaminhamento de notificação mencionando a decisão da empresa com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, salvo em casos de inadimplemento das parcelas ou de fraude demonstrada. Não tendo sido demonstrada a antecedência necessária, nem a fraude perpetrada, não como se admitir rescisão unilateral do Plano de Saúde Coletivo por Adesão.
3. A Tese Firmada no Julgamento do Tema no 1082, pelo STJ orienta os aplicadores do direito no sentido de que: “A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral do plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida”. Logo, as Empresas rés não poderiam rescindir o Plano, fosse por inadimplemento, ausência de condições de elegibilidade, ou denúncia vazia, enquanto perdurasse a necessidade de tratamento médico considerado indispensável para manutenção da vida e da integridade física do paciente.
4. RECURSO CONHECIDO. NO MÉRITO, NEGADO PROVIMENTO.